Tribunal: TJPA
Processo: 0800869-96.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800869-96.2024.8.14.0009

APELANTE: ELTON LUIS TIRADENTES MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA A MULHER. ART. 147, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ELTON LUIS TIRADENTES MOTA
, contra sentença que o condenou a pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, por violação ao tipificado no art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro c/c artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas e negativa de autoria, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, em relação à vítima Adriana de Fátima Costa dos Santos, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, com o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea, fixando a pena aquém do mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) verificar a dosimetria da pena, com o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea, fixando a pena aquém do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, por meio do Inquérito Policial de ID nº 23439065, do Boletim de Ocorrência Policial de ID nº 23439066, e da Nota de Culpa de ID nº 23439066; bem como, pelo depoimento colhido na fase inquisitorial e ratificado em Juízo, principalmente pelas declarações das vítimas Adriana de Fátima Costa dos Santos e Marcely da Costa Santos, bem como, das testemunhas Francisco José da Costa Leite e Gerson Aderson Correia dos Santos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos s.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147,
caput
, art. 71, e art. 59; CPP, art. 386, VII; STJ, Súm. 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ELTON LUIS TIRADENTES MOTA, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, por violação ao tipificado no art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro c/c artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas e negativa de autoria, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, em relação à vítima Adriana de Fátima Costa dos Santos, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, com o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea, fixando a pena aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que No dia 28 de fevereiro de 2024, por volta das 20h e 00min, o acusado ELTON LUIS TIRADENTES MOTA ameaçou com uma arma branca do tipo ‘terçado’, as vítimas MARCELY DA COSTA SANTOS (ex-companheira) e ADRIANA DE FÁTIMA COSTA DOS SANTOS (cunhada). A vítima MARCELY DA COSTA SANTOS é ex-companheira do acusado e no dia 26/02/2024 procurou ajuda de sua irmã, ora também vítima ADRIANA DE FÁTIMA COSTA DOS SANTOS, para ir à delegacia e solicitar medidas protetivas de urgência em razão das ameaças perpetradas pelo acusado ELTON LUIS TIRADENTES MOTA. Assim, no dia 27/02/2024, após o deferimento das referidas medidas protetivas, os policiais militares acompanharam a vítima até sua residência para a retirada de pertences, na ocasião em que o acusado ELTON LUIS TIRADENTES MOTA ameaçou novamente a vítima na presença dos policiais, ocorre que neste dia o acusado conseguiu empreender fuga pela área da mata. Já no dia 28/02/2024, o acusado apareceu na residência da vítima ADRIANA DE FÁTIMA COSTA DOS SANTOS que estava dando abrigo à sua irmã, ora vítima MARCELY DA COSTA SANTOS, momento em que passou a ameaçar ambas as vítimas, ressalta-se que o acusado estava armado com um terçado. Em diligências para localizar o acusado, a guarnição da polícia militar o encontrou ainda de posse da arma branca. É mister citar que ao ser conduzido à delegacia de polícia, o acusado ELTON LUIS TIRADENTES MOTA danificou a fechadura da viatura e empreendeu fuga correndo rumo ao Terminal Rodoviário de Bragança, em seguida foi recapturado pelos policiais e levado à delegacia para os procedimentos cabíveis,”
fato ocorrido na comarca de Bragança/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, em relação à vítima Adriana de Fátima Costa dos Santos.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de ameaça contra a mulher.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, por meio do Inquérito Policial de ID nº 23439065, do Boletim de Ocorrência Policial de ID nº 23439066, e da Nota de Culpa de ID nº 23439066; bem como, pelo depoimento colhido na fase inquisitorial e ratificado em Juízo, principalmente pelas declarações das vítimas Adriana de Fátima Costa dos Santos e Marcely da Costa Santos, bem como, das testemunhas Francisco José da Costa Leite e Gerson Aderson Correia dos Santos.

O recorrente em seu interrogatório em juízo, confirmou parcialmente o fato ao declarar que
chegou a falar uma besteira para a sobrinha dela dizendo que se a encontrasse iria agredi-la
.

A vítima, Adriana de Fátima Costa dos Santos, em juízo, narrou
que “sua irmã lhe pediu ajuda para sair de casa; que ela mora no ramal do Mota; que ela conseguiu fugir com as três crianças; que ela chegou no táxi; que a cunhada dela a ajudou; que dia 28 o investigador foi com ela na residência buscar as coisas dela; que o réu chegou na hora e ele ameaçou ela com facão; que ela foi pra sua casa; que ele ameaçou a depoente; que ele ficou perseguindo a depoente; que ele ameaçou a depoente e toda a sua família; que sua mãe tem 75 anos e faz hemodiálise; que ficou batendo com um facão na casa da sua mãe; que ele está com uma medida e está descumprindo a medida; que ele diz que quer ver a mãe da depoente morta; que fica na frente da casa da mãe da depoente às 05:00 da manhã que é quando a sua mãe chega de hemodiálise; que ele anda sempre com facão; que ele encheu a mão de areia e jogou na cara da depoente; que no dia que ele foi preso ele estava com arma branca; que ele sempre ameaça a sua irmã; que ele disse tu não pisa na boneca comigo que senão tu vai se dar mal”
.

A vítima Marcely da Costa Santos, em juízo, declarou que “
viveu 8 anos com o acusado; mas ele se tornou agressivo; que depois tomou a decisão de abrir ocorrência contra ele; que no dia que ele foi preso ele lhe ameaçou com um facão; que a depoente foi buscar as coisas da depoente da sua casa nesse dia; que depois ele foi na casa da sua irmã e lhe ameaçou de morte; que ele sempre vai armado com um terçado; que ele ficou revoltado porque a depoente ‘deu parte dele’; que o fato ocorreu no mês de março; que ele falou pra sua irmã que ia pegar a depoente; que ele ameaçou a depoente de morte através de sua prima
”.

Já as testemunhas, os policiais Francisco José da Costa Leite e Gerson Aderson Correia dos Santos, em juízo, prestaram depoimentos esclarecedores em relação a prática do delito cometido pelo recorrente
.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado na primeira fase da dosimetria, não havendo a ocorrência de vetores desfavoráveis, todavia, o juiz de primeiro grau fixou a pena base em 06 (seis) meses de detenção, devendo ser reformada, sendo fixada, portanto, no seu mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais negativas, em 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase reconheço a atenuante referente a confissão espontânea, porém, deixo de aplicá-la, em razão do óbice da Súm. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor, e por não haver circunstâncias agravantes, mantenho a pena intermediária em 01 (um) mês de detenção. Na terceira fase não há causas de diminuição, todavia há uma causa de aumento, relativa à ocorrência de crime continuado, sendo elevada a pena em 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva, fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É o voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/06/2025